Tribunal: TJSP
Processo: 1000786-35.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
SEGURO DE VIDA. COBRANÇA ABUSIVA DE PRÊMIOS. Contratação de nova apólice pelo segurado, a par da já existente, quando já possuía mais de 60 anos. Possibilidade de majoração do cálculo do valor do prêmio segundo a faixa etária do segurado no momento da nova contratação. Não há abusividade na imposição de novas condições para a contratação garantia adicional, gerando diferença de prêmios. Nova

Ementa:
SEGURO DE VIDA. COBRANÇA ABUSIVA DE PRÊMIOS. Contratação de nova apólice pelo segurado, a par da já existente, quando já possuía mais de 60 anos. Possibilidade de majoração do cálculo do valor do prêmio segundo a faixa etária do segurado no momento da nova contratação. Não há abusividade na imposição de novas condições para a contratação garantia adicional, gerando diferença de prêmios. Nova proposta livremente pactuada entre as partes. Impossibilidade de manutenção das condições previstas em contratos distintos, sem adequação à nova realidade. Prova pericial apurou a conformidade dos reajustes aplicados com o quanto estipulado no contrato. Sentença reformada em parte. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000864976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000786-35.2018.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante/apelado NELSON DE MORAES GUIMARÃES, são apelados/apelantes
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da Ré. Negaram
provimento ao recurso do Autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000786-35.2018.8.26.0539 - Voto no 32271 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1000786-35.2018.8.26.0539
Apelantes/Apelados:
Autor:
NELSON DE MORAES GUIMARÃES
Ré:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS S/A
MM. Juiz de Direito:
Marcelo Mendes Soares
Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo - 3a Vara Cível
Voto no 32271
SEGURO DE VIDA. COBRANÇA ABUSIVA DE PRÊMIOS.
Contratação de nova apólice pelo segurado, a par da já
existente, quando já possuía mais de 60 anos. Possibilidade de
majoração do cálculo do valor do prêmio segundo a faixa etária
do segurado no momento da nova contratação. Não há
abusividade na imposição de novas condições para a
contratação garantia adicional, gerando diferença de prêmios.
Nova
proposta
livremente
pactuada
entre
as
partes.
Impossibilidade de manutenção das condições previstas em
contratos distintos, sem adequação à nova realidade. Prova
pericial apurou a conformidade dos reajustes aplicados com o
quanto estipulado no contrato. Sentença reformada em parte.
RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO. RECURSO
DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de conhecimento
declaratória e condenatória” ajuizada por NELSON DE MORAES GUIMARÃES
contra BANCO SANTANDER BRASIL E ZURICH SANTANDER SEGUROS E
PREVIDÊNCIA, julgada parcialmente procedente pela r. sentença (fls.
337/341), cujo relatório adoto, que determinou a restituição dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000786-35.2018.8.26.0539 - Voto no 32271 ldDnf 3
cobrados a maior do Autor desde 19/MAR/2017 até OUT/2018, corrigida
monetariamente desde a data do laudo pericial, acrescida de juros moratórios
desde a citação, sem prejuízo da restituição dos valores cobrados a maior
desde a elaboração do laudo até a data do cumprimento da sentença, a ser
apurado em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência em maior
parte, condenou o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (fls. 367/371), ao qual o Autor apresentou contrarrazões às fls.
382/388.
O
Autor,
também
inconformado,
apresentou recurso de apelação às fls. 356/360, tendo a Ré apresentado
contrarrazões às fls. 376/380.
Os
recursos
foram
regularmente
processados.
É o relatório.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de
reparação de danos pretendendo a declaração da nulidade da cláusula
contratual que determinou o reajuste do seguro de vida segundo a faixa etária
do segurado, com a restituição dos prêmios pagos nos últimos 12 meses, ou a
fixação de novo valor para os prêmios mensais.
De acordo com as alegações dos
Autores, a Ré praticou conduta abusiva, que coloca o consumidor em
desvantagem exagerada, ao cobrar índices de reajuste em dobro ou triplo das
inflações de cada ano após o segurado completar 60 anos de idade.
A r. sentença afastou a pretensão de
reconhecimento da abusividade da cláusula que estipulou o reajuste conforme
a faixa etária do segurado, mas tendo em vista a produção de prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000786-35.2018.8.26.0539 - Voto no 32271 ldDnf 4
que identificou a cobrança de índices de reajuste ainda superiores aos
contratados, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a
restituição das diferenças pagas a maior pelo Autor.
Diante do resultado do julgamento, o
Autor interpôs o presente recurso, devolvendo ao reexame do Tribunal a
questão acerca do direito ao reconhecimento da nulidade da cláusula que
impôs o reajuste.
A Ré, por sua vez, apelou afirmando que
a prova pericial comprovou a legalidade dos reajustes por ela praticados.
O contrato de seguro é o negócio jurídico
por meio do qual “uma empresa especializada obriga-se para com uma pessoa,
mediante contribuição por esta prometida a lhe pagar quantia certa, se ocorrer o risco
prometido.” (cf. Orlando Gomes).
Trata-se de contrato bilateral e oneroso,
pelo qual as duas partes contraem obrigações mútuas, com vantagens
recíprocas, devendo ambas guardarem, assim na conclusão quanto na
execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade (CC/2002, art. 765),
razão pela qual se dá extremo valor ao quanto ajustado pelas partes
contratantes.
Observe-se, ademais, que tamanha é a
importância conferida ao ordenamento jurídico pátrio ao quanto acordado
pelas partes que as normas do Código Civil determinam que a prova do
contrato deve ser feita pela apólice que, ainda, deverá expressamente conter
os riscos assumidos, todos e especificados, além do limite da garantia e o
prêmio devido (arts. 758 a 760).
Assim, quando contratado o seguro as
partes entram em pleno acordo em relação ao objeto segurado, suas
limitações e valores do prêmio e da indenização em caso de ocorrência dos
riscos previstos. Os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000786-35.2018.8.26.0539 - Voto no 32271 ldDnf 5
vontade são aplicados e concretizados em máxima medida, portanto, devendo
ser respeitados pelas partes e pelo julgador, não se podendo olvidar, todavia,
que com a nova sistemática imposta pelo Código Civil de 2002 a autonomia da
vontade deve alinhar-se à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
Na hipótese dos autos, o Autor alegou ser
abusiva a diferença de prêmios dos seguros de vida tendo por base a
celebração de novo contrato de seguro de vida, após anos sucessivos de
vigência, com a imposição de cláusula que permite o reajuste em função da
faixa etária do segurado idoso em índices muito superiores à inflação anual.
Ocorre que, no contrato de seguro de
vida celebrado livremente entre os segurados e a seguradora, a cobrança do
prêmio mensal estipulado tomando por base cálculo lastreado na idade do
segurado não configura abusividade, não sendo, ademais, possível obrigar a
seguradora a manter os mesmos valores do prêmio indefinidamente, sem
adequação à realidade (-aumento do risco com a progressão da idade do segurado-
), o que atribuiria um patente desequilíbrio jurídico-contratual em desfavor da
Ré.
Corroborando
o entendimento supra,
colaciona-se o seguinte precedente deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Interposição
contra
sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c.c. devolução de
valores. Reajuste do prêmio em relação à idade do segurado. Adaptação às novas
condições de manutenção do seguro. Possibilidade. Sentença mantida. Apelação não
provida.” (Apelação Cível no 0013863-37.2011.8.26.0196 - Relator: Mario A.
Silveira - 33a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 03/09/2012).
Portanto, diante da impossibilidade de
manutenção do contrato nas condições anteriores à nova contratação, o
recurso de apelação do Autor não merece provimento.
Não se desconhece entendimento em
sentido diverso do C. STJ, aplicando por analogia o art. 15 da Lei 9.656/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000786-35.2018.8.26.0539 - Voto no 32271 ldDnf 6
Ocorre que tal diploma versa sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde, que possuem natureza distinta do seguro de vida.
O seguro de vida está relacionado à
garantia patrimonial na hipótese de ocorrência do risco predeterminado,
diferentemente dos planos e seguros privados de assistência à saúde, que
estão relacionados à preservação da integridade física e do próprio direito à
vida do segurado.
Portanto, a análise da abusividade das
cláusulas contratuais e do atendimento à boa-fé objetiva apresenta contornos
diversos nas duas modalidades de contratos, o que impede a aplicação
analógica da Lei 9.656/98 aos contratos de seguro de vida.
Prossegue-se, assim, na análise do
recurso de apelação da Ré, que recorreu porque a r. sentença, muito embora
tenha reconhecido a legalidade da cláusula que estipulou o reajuste dos
prêmios segundo a faixa etária do segurado, reconheceu, com base na prova
pericial, que os reajustes praticados pela Ré violaram os termos pactuados
entre as partes.
Nas razões de apelação, a Ré negou ter
praticado índices de reajuste superiores ao contratado, afirmando que a prova
pericial cometeu falha ao aplicar a tabela prática do Tribunal de Justiça, e, no
mais, comprovou a legalidade dos reajustes por ela praticados.
Assiste razão à Ré.
Isso
porque
a
prova
pericial
não
comprovou que foram praticados índices de reajuste fora dos limites
estipulados em contrato, mas sim concluiu que os reajustes colocaram em
desvantagem exagerada o consumidor.
Confira-se as respostas aos quesitos do
Autor (fls. 309/311):
“2) Na alteração da apólice do Banco
Banespa para Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000786-35.2018.8.26.0539 - Voto no 32271 ldDnf 7
enquadramento do seguro pela fixa etária? No contrato anterior havia mencionado
enquadramento?
Resp. Perito: Sim, houve o enquadramento
(fls. 41). Pelas informações dos autos, não havia o mencionado enquadramento no
contrato anterior.”
(...)
“4) Ocorreu reajuste das mensalidades do
seguro de vida de modo exorbitante?
Resp. Perito: Ocorreram reajustes de
acordo com o estabelecido em contrato, mesmo que após as alterações
mencionadas. Do ponto de vista do Perito, sutilmente, há uma diferença, dos
contratos que é de adesão onde há necessariamente imposição, e, aqueles por
adesão onde voluntariamente o contratante ou consumidor adere com conhecimento
das cláusulas e das demais condições fixadas.”
(...)
“13) O reajuste no valor das mensalidades
colocou o autor em desvantagem exagerada?
Resp. Perito: Nestes termos, sim.”
(...)
12)
Ocorreu
desequilibro
da
relação
contratual?
Resp. Perito: Em função da incidência do
índice da faixa etária, sim.”
Ocorre que a análise acerca da aplicação
do direito ao caso concreto incumbe ao magistrado, não caberia ao Perito o
enquadramento da conduta da Ré em prática que viola as normas de proteção
ao consumidor.
Ademais, tendo em vista que a prova
técnica atestou a prática de reajustes em conformidade com o contratado,
e, mantidas as conclusões da sentença acerca da ausência de abusividade da
cláusula contratual que impôs o reajuste, o recurso da Ré merece acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000786-35.2018.8.26.0539 - Voto no 32271 ldDnf 8
para afastar a condenação à restituição das diferenças de prêmios pagas a
maior.
Considerando que a sucumbência já
havia sido atribuída ao Autor pela r. sentença, permanece a decisão inalterada
nesse aspecto.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso do Autor, e CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação da Ré, PARA REFORMAR EM PARTE a r. sentença, e
JULGAR IMPROCEDENTE, nos termos do art. 269, I, do CPC, a totalidade do
pedido inicial, ficando no mais mantida a r. sentença, inclusive no que tange à
sucumbência.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora